Tribunal: TJMT
Processo: 50713-66.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 12/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 610192-5 / 2020
Terça-feira, 12 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80507132720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80507132720188110001
Requerente: NEIVA CRISTINA OLIVEIRA DE ALENCAR
Requerido: WAMBASTER MARTINS DE FREITAS
Beneficiário: HENRIQUE NOGUEIRA DE ALENCAR
Conta Judicial 4900113329010
Valor: R$ 6.689,04 (seis mil e seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos)
Autorizado: ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU
CPF/CNPJ: 005.855.911-64
Data de Emissão: 12/05/2020
Titular Conta ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU
CPF/CNPJ Titular Conta 005.855.911-64
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 457639 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1001947225 1/1